Tribunal: TJMT
Processo: 1029404-75.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029404-75.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ACESSIBILIDADE]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0003-61 (APELADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL PRODEIC. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA COM CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO. REVOGAÇÃO UNILATERAL POR NORMA SUPERVENIENTE. INVIABILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. SÚMULA 544 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito da empresa autora à manutenção do enquadramento no PRODEIC até o termo final do contrato e à remissão e anistia de créditos tributários sem as condicionantes previstas na LC estadual n. 631/2019.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência da LC estadual n. 631/2019 pode atingir benefício fiscal previamente concedido por prazo determinado e mediante condições onerosas, impondo novas exigências legais para fruição da remissão e da anistia, tais como a renúncia a ações e direitos.

III. Razões de decidir

3. A adesão ao PRODEIC ocorreu mediante termo de acordo com prazo certo e obrigações onerosas, como investimentos fixos e geração de empregos, o que atrai a aplicação do art. 178 do CTN.
4. Conforme a Súmula 544 do STF, isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas.

5. A LC estadual n. 631/2019, embora válida em sua generalidade, não pode retroagir para revogar ou restringir isenções anteriormente concedidas sob tais condições, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido (CF/1988, art. 5º, XXXVI).
6. A imposição de condicionantes como a renúncia a direitos judiciais fere os princípios do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.
Tese de julgamento:

1. A Administração Pública não pode revogar unilateralmente benefício fiscal concedido mediante termo de acordo com prazo determinado e obrigações onerosas.

2. A exigência de renúncia a ações e direitos para fruição de remissão e anistia viola o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e garantias constitucionais fundamentais.

3. Normas supervenientes, como a LC estadual n. 631/2019, não podem retroagir para atingir situações jurídicas consolidadas.

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e XXXVI; CTN, art. 178.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 544; TJMT, Apelação Cível n. 1016089-77.2020.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 21/05/2024; TJMT, Agravo Interno n. 1018176-40.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 18/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos de Ação Declaratória, julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, a fim de assegurar-lhe a manutenção do enquadramento no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC) até o prazo final do Termo de Acordo firmado com o Requerido, bem como reconhecer o direito à remissão e à anistia de créditos tributários, independentemente da desistência de ações e defesas ou da renúncia a direitos.

Nas razões recursais, o Apelante pontua que a Recorrida foi enquadrada no PRODEIC em 2012, com concessão de benefícios por 10 anos a partir de 7 de maio de 2012, mas que, em 2018, sobreveio resolução estadual que a desenquadrou do programa.

Ressalta que a Apelada ajuizou ação anterior para questionar o desenquadramento, na qual obteve decisão favorável, que lhe assegurou a fruição do benefício até o julgamento final da demanda. Acrescenta que, amparada por tal decisão, formulou pedido de reenquadramento na esfera administrativa, o qual, entretanto, foi indeferido em razão da superveniência da Lei Complementar estadual n. 631/2019.

Afiança que essa nova legislação (LC n. 631/2019), ao dispor sobre remissão e anistia de créditos tributários, bem como sobre a reinstituição de benefícios fiscais, impôs como requisitos a desistência de ações judiciais, a renúncia a defesas administrativas e a abdicação de direitos vinculados ao benefício, entretanto a Recorrida se opõe a tais condicionantes, sob a alegação de que a norma em questão teria violado o direito adquirido ao incentivo fiscal anteriormente concedido.

Sustenta que o benefício fiscal foi originalmente concedido em desconformidade com o art. 155, § 2º, XII, g, da Constituição Federal, razão pela qual inexiste direito adquirido a sua fruição, razão pela qual inexiste direito adquirido a sua fruição, destacando que a Lei Complementar federal n. 160/2017 e o Convênio ICMS n. 190/2017 instituíram o regime jurídico de regularização dos incentivos fiscais concedidos sem aprovação prévia do CONFAZ.

Defende que a edição da Lei Complementar estadual n. 631/2019 representou mera adequação às disposições nacionais, promovendo a reinstituição dos benefícios nos limites e condições ali previstos, de modo que não há falar em violação a direito adquirido.

Enfatiza que a Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, invocada pela Recorrida em defesa de sua pretensão, não tem pertinência ao caso concreto, porquanto o enunciado não se aplica a benefícios fiscais instituídos em desconformidade com a Constituição.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a legalidade do indeferimento administrativo e declarada a impossibilidade de manutenção do benefício original ou de fruição da remissão e da anistia sem o cumprimento das condicionantes fixadas pela Lei Complementar estadual n. 631/2019 e pelo Convênio ICMS n. 190/2017.

Nas contrarrazões, a Recorrida assinala que o artigo 50 da LC 631/2019 alterou o § 2º do art. 8º da Lei n. 7.958/2003 (lei do PRODEIC), vedando o incentivo para produtos como milho, soja e feijão, a granel ou não empacotados em até 5 kg, forma de comercialização que sempre praticou e para a qual o benefício lhe foi concedido, e que o § 7º do artigo 15 da LC 631/2019 passou a impedir a reinstituição de benefícios em desconformidade com essa nova disciplina.

Aduz que os artigos 4º e 5º da mesma lei condicionam remissão e anistia à desistência de ações e defesas, com renúncia aos direitos nelas deduzidos e assunção de custas e honorários, estabelecendo, em caso de não adesão, a cobrança do imposto pretérito, a retirada do depósito do ato concessivo no CONFAZ e a glosa de créditos nas operações interestaduais.

Argumenta que o artigo 58 da LC 631/19, contudo, assegurou direito adquirido a empresas que já haviam cumprido 4/5 (quatro quintos) do prazo de fruição, vedando revogação, modificação ou redução do alcance do benefício e garantindo remissão e anistia sem exigência de desistência, tese aplicável à sua situação e que não foi enfrentada pelo Apelante.

Destaca que o benefício foi devidamente convalidado pelo Estado por meio da publicação do Decreto estadual n. 1.420/2018, da inclusão de seu nome na relação de contribuintes enquadrados no PRODEIC e do registro e depósito do ato concessivo junto ao CONFAZ, de modo que restaram atendidas as condicionantes previstas no artigo 3º da Lei Complementar n. 160/2017; logo, incidem na espécie o artigo 178 do CTN e a Súmula 544 do STF, os quais impedem a revogação ou modificação do incentivo anteriormente concedido.

Afirma, de outro lado, que a LC 631/2019 viola o princípio da irretroatividade (artigo 150, III, “a”, da Constituição Federal e artigo 105 do Código Tributário Nacional), porquanto não poderia retroagir para atingir benefício concedido sob a égide da legislação anterior.

Reitera que, por se tratar de benefício por prazo certo e com condições onerosas, não é lícita sua supressão ou modificação por legislação superveniente, sob pena de violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, além do disposto no artigo 178 do CTN e no enunciado sumular mencionado.

Assegura, em relação ao artigo 58 da LC n. 631/2019, que há afronta ao princípio da isonomia (artigo 5º, caput, e artigo 150, II, da CF), na medida em que o dispositivo estabeleceu distinção entre contribuintes unicamente em razão de ter ou não transcorrido 4/5 (quatro quintos) do prazo de execução dos termos de acordo, ressaltando que deve ser estendido o mesmo regime de proteção à sua situação, uma vez que se encontra em condições equivalentes às empresas beneficiadas e cumpre integralmente todas as obrigações contratuais e legais assumidas.

Salienta, por fim, que as condicionantes de remissão e anistia previstas nos artigos 4º e 5º da LC n. 631/2019, consistentes na desistência de ações e defesas, na renúncia aos direitos respectivos e na assunção de verbas sucumbenciais, configuram exigências ilegais e inconstitucionais, por condicionarem o exercício de direitos e garantias fundamentais.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Drª
Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, deixou de emitir parecer, em razão da ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 301381872).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos de Ação Declaratória, julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, a fim de assegurar-lhe a manutenção do enquadramento no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC) até o prazo final do Termo de Acordo firmado com o Requerido, bem como reconhecer o direito à remissão e à anistia de créditos tributários, independentemente da desistência de ações e defesas ou da renúncia a direitos.

Extrai-se dos autos que empresa J.A.F. Ferreira Alimentos EIRELI foi enquadrada no PRODEIC em 2012, mediante aprovação de carta-consulta pelo CEDEM e assinatura de Termo de Acordo com vigência de 10 anos (até maio/2022), assumindo contrapartidas onerosas. Em 2018, foi desenquadrada parcialmente por Resolução Estadual, medida que passou a ser discutida em ação própria, na qual obteve tutela provisória assegurando sua permanência no programa.

Em 2019, sobreveio a Lei Complementar Estadual n. 631/2019, que condicionou a manutenção, remissão e anistia dos benefícios fiscais à desistência de ações judiciais, renúncia de direitos e assunção de encargos. Além disso, estabeleceu restrições à reinstituição de incentivos fiscais, inclusive quanto a produtos como soja e milho a granel.

A Autora, alegando violação ao direito adquirido, ajuizou a presente ação declaratória, requerendo a manutenção do enquadramento no PRODEIC até o fim do termo de acordo, sem submissão às exigências da LC 631/19.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou procedentes os pedidos, assegurando à empresa a manutenção do enquadramento e reconhecendo o direito à remissão e anistia sem a necessidade de renúncia a direitos.

É este o teor do dispositivo da sentença;

“ISTO POSTO, consoante as razões acima aduzidas, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados para determinar a manutenção do enquadramento da Requerente no PRODEIC até o prazo final do Termo de Acordo firmado com o Requerido, bem como declarar o direito da autora à remissão e anistia sem a necessidade de desistir das ações e defesas e da renúncia do direito a que se fundam e sem ser autuada, ter seus créditos glosados e o seu ato concessivo retirado do CONFAZ, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, §3º e §8º do CPC.“. (id. 298717400).

O cerne da controvérsia reside na aplicação dos efeitos da Lei Complementar Estadual n. 631/2019 aos benefícios fiscais já concedidos por prazo determinado e mediante o cumprimento de obrigações onerosas pelo contribuinte.

De acordo com o artigo 178 do Código Tributário Nacional (CTN), a modificação ou revogação de isenções fiscais é admitida somente quando a concessão não foi realizada com prazo certo ou não está condicionada ao cumprimento de obrigações onerosas pelo beneficiário:

"Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104."

No caso concreto, restou incontroverso que a adesão da Recorrida ao PRODEIC ocorreu mediante a celebração de Termo de Acordo, com prazo determinado de vigência de 10 anos, condicionado ao cumprimento de obrigações onerosas pela empresa, incluindo a realização de investimentos fixos no valor de R$ 270.000,00, geração de 13 empregos diretos, implantação de programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra, renúncia ao aproveitamento de créditos de ICMS, contribuição para o FUNDEIC e FUNDED, entre outras contrapartidas especificadas nas Cláusulas Quinta e Sexta do Termo de Acordo.

É certo que essa natureza onerosa e o prazo determinado do benefício fiscal encontram amparo na consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cristalizada na Súmula 544: "
Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas
.".

Nessa perspectiva, a alegação do Apelante de que o benefício teria sido concedido à margem da Constituição não encontra respaldo, pois a presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, bem como dos contratos administrativos firmados com base em legislação vigente, prevalece até que haja decisão judicial em sentido contrário, o que não se verifica no presente caso.

Ademais, ao exigir, como faz a LC n. 631/2019, a desistência de ações judiciais e de defesas administrativas, acompanhadas de renúncia de direitos, para a fruição da remissão e da anistia, o Estado não apenas desconsidera a proteção assegurada pelo art. 178 do CTN e pela Súmula 544 do STF, mas também afronta diretamente garantias constitucionais fundamentais, como o direito de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF), o direito de petição (art. 5º, XXXIV, “a”, da CF) e o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVOGAÇÃO UNILATERAL DE BENEFÍCIO FISCAL. PRODEIC. TERMO DE ACORDO COM PRAZO CERTO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que desproveu apelação e manteve sentença de Primeiro Grau, a qual determinou o restabelecimento do benefício fiscal concedido à empresa agravada no âmbito do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC). A decisão recorrida reconheceu a impossibilidade de revogação unilateral do benefício antes do término do prazo estipulado no termo de acordo firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a Administração Pública pode revogar unilateralmente benefício fiscal concedido mediante termo de acordo com prazo determinado e obrigações onerosas, à luz do artigo 178 do Código Tributário Nacional e do princípio da segurança jurídica.

III. Razões de decidir

3. O artigo 178 do Código Tributário Nacional estabelece que a revogação ou modificação de isenções fiscais somente é admissível quando não concedidas por prazo certo e sem a imposição de encargos ao beneficiário.

4. No caso concreto, a empresa agravada aderiu ao PRODEIC mediante termo de acordo firmado em 2013, com prazo de vigência de 10 anos e condicionantes onerosas, como investimentos em infraestrutura e geração de empregos, caracterizando legítima expectativa de manutenção do benefício até o final do período pactuado.

5. A revogação unilateral antes do prazo estipulado viola o princípio da segurança jurídica, consagrado no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e afronta o direito adquirido da empresa beneficiária.

6. A Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal reforça a impossibilidade de supressão arbitrária de isenções tributárias concedidas sob condição onerosa.

7. A Lei Complementar Estadual nº 631/2019, embora tenha estabelecido nova regulamentação normativa, não possui efeito retroativo sobre benefícios fiscais concedidos previamente sob condições específicas. Referida retroatividade violaria tanto o princípio da irretroatividade tributária quanto o princípio da proteção à confiança legítima do contribuinte.

8. A alegação de afronta ao princípio da isonomia tributária não se sustenta, pois a manutenção do benefício respeita as condições do termo de acordo firmado, enquanto a revogação prematura resultaria em violação à previsibilidade das relações tributárias e comprometeria a estabilidade dos incentivos fiscais estaduais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública não pode revogar unilateralmente benefício fiscal concedido por meio de termo de acordo com prazo certo e obrigações onerosas, sob pena de violação ao artigo 178 do Código Tributário Nacional e ao princípio da segurança jurídica.

2. A revogação de isenções tributárias concedidas sob condição onerosa afronta a Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal e não pode ser realizada sem observância das limitações legais.

3. A readequação normativa promovida pela Lei Complementar Estadual n. 631/2019 não autoriza a supressão de benefícios fiscais anteriormente concedidos em contrapartida a condições específicas, sob pena de afronta aos princípios da irretroatividade tributária e da proteção à confiança legítima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CTN, art. 178. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 544; TJMT, Agravo Interno nº 1018176-40.2019.8.11.0041, rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 18.12.2023, DJE 31.01.2024; TJMT, Apelação/Remessa Necessária nº 1020875-33.2021.8.11.0041, rel. Gilberto Lopes Bussiki, j. 04.04.2023, DJE 14.04.2023. (N.U 1001041-81.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 05/03/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA – PRODEIC – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA – ISENÇÃO ONEROSA – CONCESSÃO MEDIANTE CONDIÇÃO ONEROSA E POR PRAZO DETERMINADO – SUPRESSÃO ANTES DE ESCOADO O PRAZO – VIOLAÇÃO DO ART. 178, DO CTN E SÚMULA 544, DO STF – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se o incentivo fiscal concedido ao contribuinte se deu mediante condicionantes onerosas e por prazo determinado, a revogação, suspensão e/ou modificação para condições menos vantajosas viola o artigo 178 do Código Tributário Nacional e a Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1016089-77.2020.8.11.0041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – PRODEIC – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – ISENÇÃO CONDICIONADA E POR PRAZO DETERMINADO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO/MODIFICAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 178 DO CTN – SÚMULA 544 DO STF – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Em conformidade com o estabelecido pela legislação tributária nacional, pela Súmula n. 544 do Supremo Tribunal Federal, bem como pela jurisprudência deste Sodalício, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido pelo ato jurídico perfeito, à vista do princípio da segurança jurídica. Analisado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que negou efeito suspensivo àquele recurso. (TJ-MT 10050978320208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, data de Julgamento: 03/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/08/2021).

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INCENTIVO FISCAL – PROGRAMA PRODEIC – CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUSPENSÃO – ORDEM, EM PARTE, CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA – ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.

(N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).

Ainda que se reconheça a legitimidade do Estado em proceder à readequação normativa em observância às diretrizes do CONFAZ e da LC federal n. 160/2017, tal providência não pode atingir situações jurídicas consolidadas, notadamente aquelas decorrentes de termos de acordo celebrados com prazo certo e condicionados ao cumprimento de obrigações onerosas.

Ora, a aplicação retroativa da LC n. 631/2019, de forma a fulminar o direito da Apelada ao benefício até o termo final originalmente pactuado, implicaria violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, em afronta ao disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, bem como aos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima do contribuinte.

Não se pode olvidar, ainda, que a exigência de renúncia à fruição do benefício fiscal anteriormente concedido e de reconhecimento da nulidade do termo de acordo, como condição para migração ao regime da LC n. 631/2019, compromete a isonomia tributária prevista no art. 150, II, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025